Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-96.2024.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001086-96.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THALYA NELCIDES MAGGIONI - CPF: 059.714.551-25 (APELANTE), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

THALYA NELCIDES MAGGIONI

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO VIA AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS. SÚMULAS 247 E 382 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA
DEFERIDA
EM SEDE RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, para cobrança de valores oriundos de dois contratos de empréstimo contraídos pela apelante por meio de canais de autoatendimento, com inadimplemento. A sentença reconheceu a validade dos contratos e rejeitou as alegações de ilegitimidade da dívida e abusividade nos encargos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve: (i) a suficiência dos documentos apresentados para embasar a ação monitória; (
ii
) a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas; e (
iii
) o deferimento da justiça gratuita em sede recursal.

III. Razões de decidir

Os documentos apresentados pela instituição financeira – contrato de abertura de conta, extratos bancários e demonstrativos de débito – são idôneos para instruir a ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

As taxas de juros contratadas não excedem os parâmetros legais nem ultrapassam o limite de 1,5 vez a média de mercado, afastando a configuração de abusividade. Aplicação da Súmula 382 do STJ.

A concessão da justiça gratuita em grau recursal é admitida quando demonstrada a hipossuficiência econômica mediante documentação idônea, com efeitos
ex
nunc.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “São hábeis à propositura de ação monitória os documentos bancários que demonstram a contratação e inadimplemento de empréstimos, ainda que sem eficácia executiva. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admissível desde que em conformidade com os parâmetros de mercado. A justiça gratuita pode ser concedida em grau recursal mediante comprovação documental, com efeitos
ex
nunc.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 98, 300, 355, 701; CC,
arts
. 406; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; TJMT, Ap.
Cív
. no 1000700-15.2023.8.11.0084.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

THALYA NELCIDES MAGGIONI
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara

Única
da Comarca
de
Aripuanã/MT
,
a qual
, nos autos
de
AÇÃO MONITÓRIA

movid
a

por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança dos
Crédito
s
liberado
s
via canais de autoatendimento no C20826044-3
e
C20835350-6
no valor de
R$ 62.520,51 (sessenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos)
,

julgou
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

I- RELATÓRIO

Trata-se de ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO em face de THALYA NELCIDES MAGGIONI, visando à cobrança da quantia total de R$ 62.520,51 (sessenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), correspondente a valores inadimplidos em decorrência de contratos de crédito firmados entre as partes.

A inicial aduz que a parte autora, a Cooperativa de Crédito, firmou relação comercial com a Requerida, pela qual disponibilizou crédito pré-aprovado em canais de autoatendimento, permitindo a contratação de empréstimos pessoais mediante uso de senha pessoal e intransferível. Alega que foram realizados dois empréstimos pela Requerida, detalhados a seguir.

O primeiro empréstimo, identificado pelo número “C20826044-3”, liberou o valor de R$ 16.500,00, a ser quitado em seis parcelas. A Requerida tornou-se inadimplente a partir da parcela no 04, vencida em 25/04/2023, resultando no vencimento antecipado do contrato e na apuração de saldo devedor atualizado no montante de R$ 16.012,06.

O segundo empréstimo, identificado pelo número “C20835350-6”, liberou o valor de R$ 27.150,00, dividido em 31 parcelas. A inadimplência teve início na parcela no 05, vencida em 30/04/2023, ocasionando o vencimento antecipado do contrato, com saldo devedor atualizado de R$ 46.508,45.

Afirma ainda que, apesar de diversas tentativas de cobrança extrajudicial, a Requerida permaneceu inadimplente, totalizando um valor atualizado de R$ 62.520,51, considerando encargos, juros e correção monetária.

A inicial foi recebida em Id. 159886201, oportunidade em que se determinou a citação do requerido para pagar o débito ou apresentar embargos monitórios.

Devidamente citada, a parte requerida opôs embargos monitórios, alegando, preliminarmente, o desconhecimento dos empréstimos e a ausência de documentos que comprovem a contratação, sustentando que as operações foram fraudulentas. No mérito, aduziu que as taxas de juros cobradas são abusivas, superiores ao limite legal para créditos rurais, e pleiteou sua redução para 12% ao ano nos juros remuneratórios e 1% ao ano nos moratórios. Requereu a extinção da ação monitória ou a revisão das condições contratuais, além da concessão da justiça gratuita. (Id. 165775100).

A parte autora apresentou impugnação aos embargos, reiterando a validade dos documentos apresentados e defendendo a regularidade dos valores cobrados. Em sua impugnação, destacou que os encargos contratuais foram pactuados de forma expressa e estão de acordo com a legislação aplicável. (Id. 168790638).

Instada a se manifestar acerca da eventual produção de novas provas, a parte autora requereu pelo julgamento antecipado. Por sua vez, a parte requerida requereu a produção de prova pericial contábil. (Id. 171831316 e 170749885).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, dispensando dilação probatória. Ademais, quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade do magistrado, mas dever que a lei impõe ao julgador em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

1.1 Do pedido de perícia contábil

Por fim, no que se refere ao pedido de produção de prova pericial contábil, a após exame detido dos autos, verifica-se que os documentos apresentados pela parte autora, a saber, extratos, faturas e planilhas, são suficientes para a devida instrução do processo, não sendo necessária a realização de perícia contábil para esclarecer a matéria.

O art. 464, § 1o, do CPC é claro ao estabelecer que a prova pericial será admitida quando houver dúvida sobre a prova documental ou quando a questão exigir conhecimento técnico especializado. No caso em questão, os documentos anexados pela parte autora são claros e suficientes para comprovar a existência do crédito e a utilização dos valores pela parte requerida, não havendo dúvida a ser sanada por meio de perícia contábil.

Dessa forma, considerando que não há necessidade de prova pericial para o esclarecimento da causa, INDEFIRO o pedido de perícia contábil

II.1- Preliminares

1.1- Inépcia da inicial

A requerida alega que a inicial seria inepta. Contudo, não há que se falar em inépcia, uma vez que a autora juntou aos autos documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e a inadimplência da requerida.

A documentação apresentada evidencia, ainda, a aplicação das condições acordadas, como a taxa de juros e a periodicidade de capitalização.

Portanto, a inicial está devidamente instruída, não havendo razão para declarar sua ineptidão. REJEITO o pedido da requerida.

1.2 Do pedido de justiça gratuita

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, considerando que a parte
limitou-se
em apresentar somente declaração de hipossuficiência.

Sem mais questões pendentes, passo ao mérito.

II.2. DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que ação monitória se trata de instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo o seu pagamento.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

"Por documento escrito deve-se entender qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. O documento escrito pode originar-se do próprio devedor ou de terceiros. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória."
(Nelson Nery Júnior, Atualidades sobre o Processo Civil: A reforma do Código de Processo Civil Brasileiro de 1.994 e 1.995, 2a ed., RT, 1.996, p. 227).

Depreende-se dos autos que a embargante não nega a existência da dívida, estando a sua insurgência resumida à alegação de abusividade/ilegalidade de cláusulas do contrato que a parte autora pretende ver quitado.

No presente caso, os documentos apresentados demonstram de forma clara e inequívoca a relação contratual entre as partes, a liberação dos valores à requerida e a sua inadimplência quanto ao pagamento das parcelas ajustadas, o que autoriza o manejo da via monitória.

No tocante ao primeiro argumento, a respeito da abusividade das taxas de juros, é imperioso rechaçar esse argumento com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual afirma que a taxa média de mercado não constitui um teto para a fixação de encargos, mas sim um parâmetro orientador para verificação da razoabilidade das taxas pactuadas. Conforme jurisprudência do STJ, as taxas contratadas somente podem ser consideradas abusivas quando excedem em uma vez e meia, ou seja, 50% acima da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações de mesma natureza e período. Portanto, não se configura a abusividade das taxas pactuadas neste caso, pois estas não ultrapassam esse referencial.

Nos autos, verifica-se que a taxa de juros aplicada é inferior ao limite estipulado pelo STJ, motivo pelo qual não se sustenta a alegação de abusividade. Ademais, a Súmula 382 do STJ é clara ao afirmar que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Assim, a simples divergência entre a taxa aplicada e a taxa média do mercado, sem que haja um excesso abusivo, não caracteriza irregularidade.

Destarte, o réu não trouxe qualquer prova de que as taxas pactuadas superem a média de mercado ou que resultem em vantagem exagerada para a instituição financeira, limitando-se a alegar abusividade de forma genérica e sem comprovação concreta.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO AUTOR – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA DE PARCELA CALCULADA A TAXA DE JUROS SUPERIOR A CONTRATADA –- TEMA 234 DO STJ – TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN QUE NÃO CONSTITUI O TETO DO PERCENTUAL CONTRATÁVEL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPLANTA EM 1,5 (UMA VEZ E MEIA) A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – VALOR DA PARCELA ALINHADO AO PERCENTUAL DA TAXA DO CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÉBITO A SER REPETIDO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL – DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO – APELO DO AUTOR PREJUDICADO. Conquanto a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo, para um tanto além ou um tanto aquém.
Segundo a jurisprudência pretoriana prevalente, somente haverá de se cogitar a possível abusividade da taxa de juros contratada quando essa se revela uma vez e meia, ou seja, 50% maior que a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN para operações de mesma espécie, pactuada para o mesmo mês.
No momento de apuração do valor efetivo da prestação mensal a ser paga, a taxa percentual a ser considerada é a do CET – Custo Efetivo Total, que engloba, dentre outros encargos, o IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, e não apenas a taxa dos juros remuneratórios. Se considerada a taxa percentual do CET – Custo Efetivo Total, o valor da parcela praticada ficar além da que poderia ser exigida, inexiste qualquer ilícito contratual a ensejar a repetição de indébito, ou mesmo a condenação da instituição financeira credora no pagamento de indenização, seja por dano material, seja por dano moral. (N.U 1001137-33.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 17/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ANÁLISE CASO DO CASO CONCRETO. ADOÇÃO COMO PARÂMETRO O DOBRO DA TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. ORIENTAÇÃO DO RESP. No 1.036.818. JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS NO CONTRATO INFERIORES AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. Somente quando for
manifesta
a abusividade em relação ao apurado pelo BACEN é que se poderá limitar a taxa de juros, situação que não ocorre nos autos, pois a taxa anual cobrada pela apelante não ultrapassou o dobro da média estipulada pelo Banco Central à época da contratação, conforme orientação do
REsp.
no 1.063.818. Entendimento adotado pela
Câmara.RECURSO
PROVIDO. (TJPR - 5a
C.Cível
- 0077231-79.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Nilson
Mizuta
- J. 31.08.2020) (TJ-PR - APL: 00772317920198160014 PR 0077231-79.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson
Mizuta
, Data de Julgamento: 31/08/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020).

Ademais, o princípio da autonomia da vontade das partes permite que as condições contratuais sejam pactuadas conforme acordado entre o banco e o cliente, especialmente em contratos bancários, conforme
dispõe a Súmula 382 do STJ. As taxas de juros foram livremente ajustadas e formalizadas entre as partes, tendo o réu aceitado os termos ao contratar e utilizar os créditos disponibilizados.

A Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Quanto à segunda alegação, de que seria ilegal a cobrança cumulativa da comissão de permanência com juros moratórios, faz-se necessário observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 472, que permite a aplicação da comissão de permanência no período de inadimplência desde que não haja cumulação com juros de mora e multa contratual. A Cooperativa de Crédito
Univales
- SICREDI UNIVALES MT/RO, ao estabelecer no contrato a cobrança de comissão de permanência, faz uso de uma prática admitida legalmente e respaldada pela jurisprudência do STJ, desde que seja respeitada a vedação de cumulação com encargos de mora.

A alegação de sua suposta onerosidade também não se sustenta. O percentual pactuado de 1% ao mês está em consonância com o artigo 406 do Código Civil e o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional. Além disso, um simples cálculo demonstra que a aplicação de 1% ao mês sobre cada parcela inadimplida, ao longo do período de um ano, resulta no mesmo valor que seria obtido se o percentual fosse aplicado anualmente sobre o montante total da dívida. Assim, a cobrança de juros de mora de 1% ao mês sobre as parcelas vencidas não representa qualquer excesso ou violação à legislação aplicável.

No presente caso, a parte ré também não apresenta prova de que houve efetiva cobrança cumulativa desses encargos, de modo que sua alegação permanece sem fundamento. A comissão de permanência visa justamente compensar a instituição financeira pelo período de inadimplência do devedor, sendo usualmente fixada com base na taxa média de mercado vigente. Desde que não seja cumulada com juros moratórios, sua aplicação é regular, e a Cooperativa autora demonstrou que agiu conforme o previsto na jurisprudência ao estipular esse encargo contratual.

Portanto, as alegações da parte ré, ao serem confrontadas com a legislação e a jurisprudência, não encontram respaldo. Não há demonstração nos autos de que as taxas de juros aplicadas extrapolem a média de mercado ou de que a comissão de permanência tenha sido cobrada de forma cumulativa com outros encargos, motivo pelo qual entendo que as cláusulas contratuais foram válidas e adequadas. A pretensão da parte autora permanece legítima e devidamente embasada.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, com a obrigação de THALYA NELCIDES MAGGIONI, pagar a quantia de R$ 62.520,51 (sessenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJMT a partir da data do inadimplemento, e ainda, com a incidência de juros conforme os índices do contrato. Faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim de constituir de pleno direito o(s) título(s) executivo(s) judicial(
is
), na forma do art. 701, § 2o, do citado diploma legal.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais
(ID.
282993992
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de justiça gratuita;

Ausência de documentos para comprovação da contratação;

Revisão dos juros remuneratórios
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformando a sentença recorrida, julgar procedente os embargos monitórios.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (38261578)

– PJE 1o Grau) e preparo
não
recolhido
ante o pedido de justiça gratuita
(ID.
283294392
)
.

Contrarrazões
(id.
282993995
), impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

THALYA NELCIDES MAGGIONI

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Pleito de justiça gratuita da Recorrente e impugnação ao pedido pela Recorrida.

Em suas razões recursais, pugna a Recorrente pela re
forma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à apelante, alegando que seus rendimentos são baixos, conforme comprovantes anexados.

Por sua vez,
a apelada sustenta que os documentos juntados são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

Pois bem
.
In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que o Apelante comprova no feito, mediante juntada dos Holerites de
dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, extrato de conta corrente de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025
(ID.
282993993
) a hipossuficiência alegada,
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão
a
Apelante/Autor
a
em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a
impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo
nosso)

(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal.

Da mesma forma, deve ser rejeitada a preliminar arguida pela parte recorrida/ré (ID.
282993995
), tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
THALYA NELCIDES MAGGIONI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Aripuanã/MT
, a qual, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, cuja causa de pedir se refere a cobrança dos Créditos liberados via canais de autoatendimento no C20826044-3 e C20835350-6 no valor de R$ 62.520,51 (sessenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos)
, julgou
procedente o pedido
, sob argumento de
os documentos apresentados demonstra
ra
m de forma clara e inequívoca a relação contratual entre as partes, a liberação dos valores e a inadimplência
da Recorrente.

A Apelante, em suma, defende
a total procedência dos embargos, sob o argumento de que não há prova da contratação dos empréstimos que embasam a ação monitória. Subsidiariamente, requer a revisão dos juros remuneratórios e moratórios aplicados, por serem excessivos para operações de crédito rural, dos quais a apelante é produtora rural.

As razões recursais apontam jurisprudência no sentido de limitar os juros moratórios a 1% ao ano e os remuneratórios ao teto de 12% ao ano para cédulas de crédito rural, nos termos do Decreto-Lei 167/67 e Decreto 22.626/1933, por omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxas específicas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os embargos monitórios.

Lado outro, a Apelada

afirma que ficou devidamente comprovada a existência dos contratos de empréstimo e obrigação de pagar pela apelante, tendo sido juntadas aos autos as cédulas de crédito rural devidamente assinadas pela devedora. Aduz que os contratos são válidos e eficazes, não havendo que se falar em inexistência de débito.

Quanto à revisão dos encargos, a apelada argumenta que os juros remuneratórios aplicados estão dentro do limite permitido de 12% ao ano para cédulas de crédito rural, consoante legislação vigente. Já os juros moratórios de 1% ao mês estariam previstos contratualmente e são legais, não incidindo o limite de 1% ao ano pretendido.

Por fim, refuta a tese de capitalização de juros, asseverando que não há previsão contratual nesse sentido nem cobrança a maior dos valores devidos
pedindo, ao fim, p
elo não provimento do recurso e mantendo integralmente a sentença recorrida.

Passo à análise das teses meritórias.

2.
Ausência de documentos para comprovação da contratação;

A Apelante/Ré se insurge em face da sentença,
sob o argumento de que não há prova
inequívoca
da contratação dos empréstimos
e que não foram apresentados nos autos documentos assinados pela Recorrente que justificassem a cobrança na forma realizada.

Da detida análise do feito, no entanto, verifico que a
ação foi instruída com o contrato de abertura de conta corrente
(
IDs
.
282993961
e
282993966
),
os respectivos extratos bancários demonstrando a
liberação dos valores (ID.
282993962
) e comprovante de contratação de empréstimo (ID.
282993963
).

Com isso, digo que tais
documentos
são
hábeis para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula 247 do STJ
que menciona
: “
O contrato de abertura de crédito em conta

corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Isto porque
para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, sendo qualquer documento que denote indícios da existência do débito
.

No presente caso,
repito que
a parte autora comprovou o vínculo d
a
ré com a instituição bancária, mediante proposta de abertura de crédito devidamente assinada pelo réu/apelante e, para além disso, juntou extrato de conta comprovando a disponibilização dos valores para o correntista e demonstrativo de atualização do débito
.

Deste modo, considerando que os documentos apresentados pela parte Apelada são suficientes para demonstração do débito cobrado, é evidente a presença
d
os
documento
s

hábeis ao
desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

Ementa. Direito bancário. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Prova escrita suficiente. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado. Capitalização mensal. Possibilidade. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial para cobrança de débito decorrente de contratos de crédito pré-aprovados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para instruir a ação monitória; (
ii
) se as taxas de juros remuneratórios aplicadas são abusivas; e (
iii
) se a capitalização
mensal de juros é lícita. III. Razões de decidir 3. A ação monitória admite prova escrita de baixo formalismo, desde que suficiente para convencer o julgador da existência do crédito. 4. Contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, é prova escrita hábil para ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ. 5. Juros remuneratórios pactuados em conformidade com a taxa média de mercado não são abusivos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, é documento hábil para instruir ação monitória”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541 (N.U 1000700-15.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

3.
Revisão dos juros remuneratórios.

O Apelante sustenta que, no caso concreto, a taxa de juros contratada, mostra-se consideravelmente excessiva e acima da taxa média de mercado à época.

Pois bem. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não merecem acolhimento.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
. [Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

Da análise do feito, verifica-se os juros utilizados pela instituição financeira foram de
3,99
% a.m.
e 4,07% a.m.
, enquanto a taxa média de mercado na data da contratação
(31/10/2022 e 15/12/2022)
se apresentava
, respectivamente
entre a mínima de
0,71
% e máxima de
22,08
% ao mês
e 0,71% a.m. de mínima
e máxima de 21,44% de máxima
(conforme
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-10-28

e
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-12-13
),
o que afasta a necessidade de alteração da taxa contratada
.

Em conclusão, e considerando o conjunto probatório, é certo que a parte ré não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento, inexistindo qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

Por conseguinte, a manutenção dos termos da r. sentença sobre tal matéria é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025